Tribunal: TJES
Processo: 5000059-76.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-76.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
RECORRIDO: WERLES VENANCIO FERREIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 2488836. O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Fica prejudicada a apreciação do pedido de concessão do efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito neste ato. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese, o autor, ora recorrido, moveu ação alegando que é associado (segurado) da requerida/recorrente, para proteção de sua motocicleta, que envolveu-se em acidente e comunicou o evento pretendendo a devida indenização contratual e que esta foi negada indevidamente, pelo que foi forçado a consertar o veículo com custos próprios. Requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e morais.

Sobreveio sentença que, invertendo o ônus da prova, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais, tendo o Juízo da origem se manifestado nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS a:

a) RESTITUIR o valor de R$ 10.229,90 (Dez mil duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos), devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde o efetivo pagamento;

b) CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Inconformada, a requerida, ora recorrente, move recurso no id 2488848 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que não houve qualquer ilegalidade de sua parte e que agiu em conformidade com o regulamento contratado pelo recorrido.

Contrarrazões do recorrido no id 2488854 pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o suscinto relatório.

3. Fundamentação

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deverá ser reformada, dando-se provimento ao recurso
. Compartilho com o entendimento firmado pelo Juízo sentenciante de que ao caso aplicam-se os princípios e normas do código de Defesa do consumidor – CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova. Contudo, analisando as provas produzidas, entendo que estas militam em desfavor do recorrido. Explico.

A recorrente alega que, em sindicância administrativa para averiguação do evento, constataram-se várias inconsistências na narrativa do recorrido, tanto que este apresentou pedido formal de desistência, temendo as consequências que poderia sofrer caso prosseguisse com a pretensão. Juntou cópia de referida carta de desistência na página 9 da peça recursal. A possibilidade da realização de sindicância está prevista no regulamento contratual, no art. 22. O recorrido impugna este documento alegando que tal documento (declaração de desistência) está eivado de vício, uma vez que teria sido induzido a redigi-lo.

Verifico, contudo, que as inconsistências na narrativa do autor realmente são suficientes para enfraquecer e elidir sua pretensão indenizatória, principalmente em vista do Comunicado de Evento por ele mesmo preenchido para abrir o procedimento administrativo junto à recorrente.

Tal documento consta no id 2488831 (pág. 4), anexo à contestação. No campo destinado à narrativa detalhada do evento, o recorrido escreve que “
por uma
distração
” colidiu com uma carreta que estava parada. O acidente causado por motorista/piloto em razão de distração configura violação de trânsito, uma vez que o art. 28 do CTB preceitua que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

Além disso, o regulamento contratual juntado no id 2488830, prevê expressamente que eventos de tal espécie não estão protegidos pelo programa contratado, vejamos:

ART. 44 O presente programa de proteção à motocicleta não abrange situações em que: [...] XIV- negligência, imprudência ou imperícia do associado na utilização da motocicleta;

Colhe-se também na narrativa autoral que o acidente não foi grave ao ponto de incapacitar o condutor, porém, o recorrido reconhece que não fez registros essenciais do momento do acidente, especialmente a coleta de informações do outro veículo envolvido, nomes de testemunhas, fotos etc., dever que lhe cabia, conforme previsto no art. 21 do Regulamento.

Destaca-se que a coleta de tais informações não era impossível e nem draconiana para o recorrido, posto que, conforme seu próprio relato, este não sofreu danos físicos e teve tempo suficiente para decidir deixar o local do acidente e prosseguir para o seu destino.

Com isso, no panorama exposto, concluo que assiste razão à recorrente, uma vez que o conjunto fático-probatório leva à conclusão de que o recorrido não possui direito à proteção contratualmente prevista e, assim, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na negativa de cobertura ocorrida.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. Sem condenação em custas e honorários em vista do provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.